Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Evidencia-se a comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da fraude à execução quando o contexto dos fatos demonstra conluio entre os Agravados e terceiros para procederem à transferência da propriedade de veículos quando já tramitava o feito executivo, em detrimento dos direitos do credor.

2. O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação, haja vista o disposto na súmula 375 do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

3. A relação parental entre o Agravado e a adquirente, somada à data em que o negócio jurídico foi entabulado entre eles, reforça a conclusão sobre o arranjo orquestrado para fraudar a execução e impedir que o credor satisfizesse o seu crédito, o que acentua a má-fé dos negociantes.

4. Recurso conhecido e provido.